Tribunal: TJES
Processo: 5026710-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia; Consulta
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026710-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SOARES DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO SEM MODIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais. A embargante alega omissão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, expressamente formulados no recurso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido acessório de condenação em honorários sucumbenciais, e se seria cabível a sua apreciação e eventual acolhimento nos embargos de declaração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

4.Reconhecida a omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de honorários. Contudo, não há alteração na conclusão, pois, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, não são devidos honorários quando o recurso é provido.

5.Corrigido o dispositivo do acórdão para constar expressamente a ausência de condenação em custas e honorários.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e providos, exclusivamente para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A omissão quanto à análise de pedidos acessórios pode ser suprida em embargos de declaração, sem alteração da conclusão, quando ausentes os requisitos legais para a condenação em custas e honorários. 2. É incabível a condenação da parte vencida ao ressarcimento do preparo recursal na ausência de previsão legal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5026710-61.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: MARIA SOARES DE SOUZA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO SEM MODIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais. A embargante alega omissão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, expressamente formulados no recurso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido acessório de condenação em honorários sucumbenciais, e se seria cabível a sua apreciação e eventual acolhimento nos embargos de declaração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

4.Reconhecida a omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de honorários. Contudo, não há alteração na conclusão, pois, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, não são devidos honorários quando o recurso é provido.

5.Corrigido o dispositivo do acórdão para constar expressamente a ausência de condenação em custas e honorários.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e providos, exclusivamente para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A omissão quanto à análise de pedidos acessórios pode ser suprida em embargos de declaração, sem alteração da conclusão, quando ausentes os requisitos legais para a condenação em custas e honorários. 2. É incabível a condenação da parte vencida ao ressarcimento do preparo recursal na ausência de previsão legal.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA SOARES DE SOUZA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 1530595), que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Nas razões de ID 15373994, a embargante aponta a existência de omissão no julgado, alegando que o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido, expressamente formulado no recurso, de condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, assiste
parcial razão
à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
. Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre pedido formulado pelas partes.

No caso, a embargante alega omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais. A análise revela que, de fato, o dispositivo do acórdão não tratou da matéria, sendo necessário o saneamento do vício, não para acolher o requerimento, mas para explicitar a regra aplicável à espécie.

Com efeito, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a condenação em custas e honorários advocatícios em segunda instância somente é imposta ao
recorrente vencido
. Tendo o recurso da autora sido
provido
, não há que se falar em condenação sucumbencial.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar o acórdão, fazendo constar expressamente a ausência de condenação em custas e honorários, corrigindo-se o dispositivo do voto vencedor.

ONDE SE LÊ
(ID 15305957):

Ante o exposto, voto para conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento a fim de, reformando a r. sentença, CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser atualizado pela taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, a contar da data deste julgamento.

É como voto.

LEIA-SE:

Ante o exposto, voto para conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento a fim de, reformando a r. sentença, CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser atualizado pela taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, a contar da data deste julgamento.

Sem custas e honorários, face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, exclusivamente para sanar a omissão apontada e integrar o dispositivo do acórdão, nos termos da fundamentação.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)